Tribunal: TJBA
Processo: 8057019-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057019-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELEMENTAR PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA SANTANA

APELADO: PLINIO MOSCOSO BARRETTO DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
LUCIANO VERDE RAGAZZO

ACORDÃO

Ementa: Direito Civil
e
Processual Civil. Apelação Cível. Honorários Contratuais Advocatícios. Percentual Sobre Lucro Líquido
d
e Obras. Exigibilidade. Rescisão Unilateral
d
o Contrato. Inadimplemento. Dano Moral Configurado. Manutenção
d
a Tutela
d
e Urgência. Recurso
Conhecido e Não
P
rovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou procedente
em parte
os pedidos
autorais
. A decisão condenou a apelante ao pagamento de honorários contratuais no valor de R$ 352.435,80, indenização por danos morais de R$ 10.000,00 e determinou o bloqueio liminar dos valores devidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os honorários contratuais pactuados são exigíveis antes da conclusão total das obras e da apuração final dos lucros; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual da apelante justifica a condenação por danos morais; e (iii) determinar se a tutela de urgência concedida no juízo de origem deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A exigibilidade dos honorários contratuais decorre da cláusula 2.4 do contrato firmado entre as partes, que prevê o pagamento em até 30 dias úteis após a apuração dos resultados da obra, sendo que os contratos firmados entre a apelante e os Correios estipulavam pagamentos mensais que já incluíam o lucro, demonstrando que a apuração dos resultados também era periódica.

4. A apelante recebia regularmente os pagamentos mensais dos Correios, incluindo lucros, mas não repassava ao apelado sua participação nos lucros, caracterizando inadimplemento contratual e afastando a alegação de inexistência de lucros.

5. A rescisão unilateral dos contratos entre a apelante e os Correios não afasta a exigibilidade dos honorários pactuados, pois a remuneração do apelado incide sobre os valores recebidos e já pagos pela instituição contratante.

6. O inadimplemento contratual, no caso concreto, configura dano moral indenizável, pois a retenção indevida dos honorários comprometeu a subsistência do apelado, privando-o de valores de natureza alimentar por longo período, extrapolando o mero dissabor contratual e atingindo sua dignidade.

7.
A tutela de urgência concedida no juízo de origem encontra respaldo no art. 300 do CPC, pois há probabilidade do direito, evidenciada pelo inadimplemento contratual, e perigo de dano, diante da rescisão dos contratos pelos Correios, que pode dificultar ou inviabilizar o recebimento dos valores devidos ao apelado.

8. A medida liminar não configura irreversibilidade, pois os valores bloqueados permanecem depositados em conta judicial, podendo ser revertidos em caso de decisão favorável à apelante.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8057019-67.2024.8.05.0001
, em que
é
apelante
ELEMENTAR PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÃO LTDA

e

apelad
o

PLÍNIO MOSCOSO BARRETTO DE ARAÚJO FILHO
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.